Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727412-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: FLAVIA SOARES DE SOUZA ADAMI, FELIPE MANIERO ADAMI, NELSON ANTONIO ADAMI D E S P A C H O Considerando que é dever da parte recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC), bem como que o banco agravante não cumpriu seu ônus processual, intime-se o recorrente para que comprove o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção e, por conseguinte, não conhecimento do recurso (art. 1.007, §4o, CPC). Prazo: 5 dias. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora